Tribunal: STF
Processo: Rcl 93588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que conheceu parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgou-a prejudicada (doc. 36).

No presente agravo regimental, com pedido de reconsideração, a defesa técnica reitera os argumentos veiculados na petição inicial, requerendo, ao fim:

1. o recebimento do presente Agravo Regimental, por tempestivo e cabível, com a manutenção do sigilo processual, em razão do segredo de justiça incidente sobre os autos de origem;
2. em juízo de retratação, a reconsideração da preclara decisão agravada, para conhecer integralmente da Reclamação Constitucional n. 93.588/SP e julgá-la procedente, reconhecendo a violação à autoridade das decisões proferidas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF, bem como à ratio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444/DF incorporada pelo próprio Plenário ao regime da prisão temporária;
3. ainda em juízo de retratação, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender imediatamente os efeitos dos atos reclamados, na parte em que determinaram e mantêm a prisão temporária de Raphael Sousa Oliveira, expedindo-se alvará de soltura ou comunicação equivalente à autoridade custodiante, salvo se por outro motivo legalmente idôneo estiver preso;
4. subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser hipótese de reconsideração, o regular processamento do Agravo Regimental, com submissão urgente ao colegiado competente, para que seja dado provimento ao recurso e reformada a decisão agravada;
5. subsidiariamente ao pedido de soltura imediata, caso se entenda necessária a preservação de alguma cautela, a substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, tais como: comparecimento periódico em Juízo, proibição de contato com coinvestigados, proibição de ausentar-se da comarca ou do país sem autorização judicial, entrega de passaporte, recolhimento domiciliar em período noturno e, se reputado indispensável, monitoramento eletrônico;
6. sucessivamente, caso não se determine desde logo a revogação da prisão ou a substituição por cautelares diversas, que seja ao menos determinado ao Juízo de origem que reaprecie imediatamente a situação individualizada de Raphael Sousa Oliveira, à luz estrita dos cinco requisitos cumulativos fixados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF, vedada fundamentação genérica, coletiva, remissiva, prospectiva ou baseada em categorias próprias da prisão preventiva;
7. a expedição, em caso de deferimento de qualquer medida liberatória, de comunicação eletrônica urgente ao Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Santos/SP, à autoridade custodiante, ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e aos órgãos competentes da Polícia Federal e da administração penitenciária, para cumprimento imediato;
8. a intimação da Procuradoria-Geral da República, se assim entender Vossa Excelência, sem prejuízo da apreciação imediata do pedido de tutela provisória, dada a atual privação da liberdade (doc. 37, pp. 19-20).

Nesse contexto, converti o julgamento do agravo regimental em diligência para requisitar informações atualizadas acerca da situação prisional do reclamante (doc. 42).

Em suas informações, o Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP comunica que:

[....]
Em prosseguimento, em 23.6.2026, foi juntada aos autos r. decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 1090382/SP (2026/0152565-7), impetrado em favor de Diogo Santos de Almeida, onde foi deferida liminar para que a prisão temporária observasse o prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da representação policial, estendendo-se, ainda, os efeitos da referida decisão liminar aos demais investigados que tiveram a prisão temporária decretada no mesmo ato, incluindo o paciente (Id 577952793).
 Na mesma data, em cumprimento à r. decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, e verificado o decurso do prazo de 5 (cinco) dias desde o cumprimento dos mandados de prisão temporária, foi determinado o imediato cumprimento de alvará de soltura em favor do paciente e demais investigados na mesma situação, com ciência ao Ministério Público Federal e à Autoridade Policial, bem como comunicação ao Exmo. Ministro Relator no STJ e à Relatora das ordens de Habeas Corpus antes impetradas perante o TRF da 3ª Região  (Id 577955106).
[...]
Sem embargo do consignado, por dever de ofício, informo que na mesma data foi expedido o alvará de soltura do paciente (Id 578090942), mas antes de seu cumprimento, em 23.6.2025 foi proferida a decisão judicial por meio da qual, a partir de representação da Autoridade Policial (Id 577944418) e parecer favorável do Ministério Público Federal (Id 577971982), foi decretada a prisão preventiva do paciente e outros, em decisão que reproduzo em parte:
[...]
Informo que o presente feito encontra-se arquivado diante da superveniente perda do objeto decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente (Id 578080146), ao passo que os autos do Inquérito Policial nº 5000300-62.2026.4.03.6104, no momento, estão no aguardo da conclusão das investigações e eventual oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal (doc. 44 — grifei).

Verifica-se, portanto, a superveniente perda de objeto da presente reclamação constitucional, que buscava a revogação da prisão temporária decretada nos autos da LibProv n. 5002466-67.2026.4.03.6104, vinculados ao Pedido de Prisão Temporária n. 5001273-17.2026.4.03.6104 e ao Inquérito Policial n. 5000300-62.2026.4.03.6104, tendo em vista que, atualmente, a custódia do reclamante decorre de prisão preventiva decretada por aquele Juízo em 23/4/2026.

Ante o exposto, julgo prejudicado este agravo regimental (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator